Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-86.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000380-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEILMA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 021.154.061-76 (RECORRENTE), GEANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.508.021-48 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATOS & SOUZA LTDA - CNPJ: 08.346.377/0001-09 (RECORRIDO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 406.286.631-53 (RECORRIDO), ELIVANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 026.836.132-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), ELIVANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 026.836.132-02 (RECORRENTE), GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 406.286.631-53 (RECORRENTE), MATOS & SOUZA LTDA - CNPJ: 08.346.377/0001-09 (RECORRENTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), GEANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.508.021-48 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), VALDEILMA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 021.154.061-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000380-86.2022.8.11.0055

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VALDEILMA FERREIRA DE OLIVEIRA

MATOS & SOUZA LTDA

Recorrido(s): VALDEILMA FERREIRA DE OLIVEIRA

MATOS & SOUZA LTDA

ELIVANDRO DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE QUE RECAI A TERCEIRA PESSOA – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade do veículo que se envolveu no sinistro pertence a terceira pessoa, de modo que a responsabilidade do acidente não recai a pessoa jurídica demandada.

Logo, verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto aos danos morais, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório.

Recurso da Reclamada conhecido e provido

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para
Condenar
os reclamados solidariamente ao pagamento do valor no valor de R$ 22.453,00 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambas a incidir da data do acidente de trânsito.”.

A parte Recorrente/Reclamante, em suas razões recursais, pugnou pela condenação das demandadas a título de danos morais.

A parte Reclamada/Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva uma vez que não foi responsável pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação. Pugna ainda pelo cerceamento de defesa, enquanto que, no mérito, defende a necessidade de reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentada apenas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto o pedido de indeferimento de justiça gratuita lançado em sede de contrarrazões recursais. A empresa recorrida, em que pese se trate de pessoa jurídica, demonstrou por meio dos documentos inclusos ao seu recurso, ser hipossuficiente financeiramente, de modo a ser beneficiada da isenção em recolher o preparo recursal.

Por outro lado, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva então ventilada no recurso da Reclamada deve ser acolhida. Explico:

A demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, movida pela Reclamante VALDEILMA em desfavor da pessoa jurídica recorrente MATOS & SOUZA LTDA, tida como a proprietária do veículo envolvido, e ELIVANDRO, então condutor.

Saliento, Gilberto, então constante no preâmbulo da inicial, em que pese conste cadastrado no polo passivo do PJE, figura tão somente como representante da pessoa jurídica demandada e não igualmente como parte ré.

Ocorre que, conforme extrato do DETRAN acostado à própria exordial, é possível verificar que o veículo que se envolveu no acidente tem a indicação de venda para GILBERTO e não para a Recorrente demandada, não sendo esta, portanto, a proprietária.

Ora, conforme ensina a jurisprudência da Corte Superior, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Neste sentido:

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SÓCIA
– NATUREZA
JURÍDICA
DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA –
PESSOA

FÍSICA
– AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE
PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade
jurídica
da sociedade não se confunde com a personalidade
jurídica
dos
sócios
. Assim, por constituírem
pessoas
distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O
sócio
, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)
De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da
sócia
para postular em nome próprio direito da
pessoa

jurídica
que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à
pessoa

jurídica
.-
(N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

É de se ressaltar que, o acidente em questão ocorreu em um domingo, sendo que o condutor do veículo alega que, antes do acidente, estava ingerindo bebida alcoólica na residência do sócio da demandada, entenda-se, na residência de Gilberto, ou seja, estava fora de seu exercício do trabalho, pouco importando, assim, a existência de vínculo de emprego entre o condutor e a empresa demandada, vez que não é o caso de se aplicar a responsabilidade prevista no art. 932, III do Código Civil.

Logo, verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa feita, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente devendo o processo ser extinto com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que estes são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Saliento que, não obstante a gravidade do acidente, é de se observar que a Reclamante estava no interior de sua residência, não sofrendo, assim, qualquer lesão física a justificar eventual condenação a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente VALDEILMA FERREIRA DE OLIVEIRA e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente MATOS & SOUZA LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, exclusivamente em face desta recorrente.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da pretensão recursal, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 94, §§2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022